Tribunal: TCU
Processo: 027.907/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de avaliar o grau de maturação dos órgãos e entidades para a aplicação da Lei 14.133/2021. Terceira fase da fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de acompanhamento com o objetivo de mensurar e acompanhar, por amostragem e utilizando indicadores, o grau de maturidade dos órgãos e entidades para a aplicação da Lei 14.133/2021, identificando e avaliando os aspectos que possam estar dificultando a internalização e a utilização do novo estatuto licitatório, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos sobre as medidas analisadas nos parágrafos 43 a 62 e 68 a 73 do voto que fundamenta esta deliberação, a fim de que avalie a oportunidade e conveniência de implementar tais medidas, ou outras, a seu juízo, com o objetivo de: 9.1.1 incrementar a utilização do Plano de Contratações Anual (PCA) pelos entes subnacionais; 9.1.2. ampliar o rol de objetos a constarem de catálogo eletrônico padronizado; 9.1.3. simplificar o processo de padronização, já que o procedimento contemplado na Lei 14.133/2021 contém apenas exigências de elaboração de parecer técnico sobre o produto, de despacho motivado da autoridade superior, síntese da justificativa e de descrição sucinta do padrão definido, de modo a permitir a ampliação, com fulcro nos art. 19, inciso II; 40, inciso V, alínea "a", e § 1o, inciso I, e 43, todos da Lei 14.133/2021, do rol de itens padronizados; 9.1.4. estimular a adesão dos estados e municípios ao Programa Nacional de Processo Eletrônico (ProPEN), criado pelo Decreto Federal 11.946/2024; 9.2. autorizar, em novos autos, a continuidade da presente fiscalização, contemplando, entre outras, as etapas sugeridas no Capítulo VI do relatório que fundamenta esta deliberação; 9.3. autorizar, como medidas de divulgação do presente trabalho: 9.3.1. que se dê ampla publicidade à listagem de entidades inadimplentes, constante do apêndice 4 do relatório de acompanhamento; 9.3.2. a divulgação das informações consolidadas decorrentes deste acompanhamento em informativos e em sumários executivos, visando dar ciência dos resultados aos entes respondentes; 9.3.3. a publicação, na internet (https://sites.tcu.gov.br/nova-lei-de-licitacoes-e-contratos/), das respostas dos questionários das organizações respondentes; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do respectivo relatório e voto que a fundamentam, ao Instituto Serzedello Corrêa (ISC), bem como da instrução à peça 315 e dos documentos e papéis de trabalho elaborados no decorrer do acompanhamento, a cada um dos tribunais de contas dos estados e municípios e à Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), subsidiando-os de informações com relação à implementação da Lei 14.133/2021 pelos entes subnacionais, para tomarem as providências que entenderem cabíveis, no âmbito de suas competências; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do respectivo relatório e voto que a fundamentam, ao Instituto Serzedello Corrêa (ISC), para que avalie a conveniência e a oportunidade de coordenar ação buscando a implementação de rede de aprendizagem composta por Escolas de Contas, na qual seriam construídas trilhas de capacitação em tópicos relevantes da Lei 14.133/2021, apontados pelo presente Relatório da Acompanhamento, além do oferecimento de certificação profissional, a fim de evitar a multiplicidade de esforços por parte de cada Corte de Contas para o cumprimento dos arts. 7o e 173 da Lei 14.133/2021; 9.6. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) que expeça as seguintes orientações às unidades técnicas desta Corte de Contas: 9.6.1. no exame dos processos de controle externo envolvendo certames licitatórios de jurisdição do TCU, realizados sob a égide da Lei 14.133/2021, verifiquem se os agentes de contratação ou pregoeiros responsáveis pela condução do certame são servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública, tendo em vista o disposto nos arts. 6o, inciso LX, e 8o, caput, da Lei 14.133/2021, bem como se existem situações extraordinárias, devidamente motivadas pela autoridade competente, que justifiquem o não cumprimento dos referidos dispositivos; 9.6.2. no caso de eventualmente haver apuração de indício de irregularidade praticada por agente de contratação ou pregoeiro que não satisfaça o comando dos arts. 6o, inciso LX, e 8o, caput, da Lei 14.133/2021, avaliem a ocorrência de culpa in eligendo da autoridade responsável pela designação do referido agente, nos termos dos arts. 7o, caput, e 11, parágrafo único, do mesmo diploma legal; 9.7. retornar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), para prosseguimento da verificação do grau de utilização da Lei 14.133/2021 por parte das três esferas de governo, por meio de dados extraídos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme determinado no subitem 9.7 do Acórdão 2154/2023-TCU-Plenário .